Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-03.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRO E DA AMPLA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ADESÃO AO PROGRAMA DE INCENTIVO À REGULARIZAÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - REFIS-DF/2020. DECRETO DISTRITAL N. 41.463/2020. PRECATÓRIO. CESSÃO DE DIREITO. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No mandado de segurança, as alegações de fato formuladas pelos impetrantes devem ser comprovadas documentalmente no ato da impetração de forma que, não se desincumbindo deste ônus, mantem-se a presunção de legitimidade do ato público atacado. Não há dilação de prova em mandado de segurança.
2. O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – Refis-DF/2020 foi regulamentado pelo Decreto Distrital n. 41.463/2020, com alterações em seu texto com o advento do Decreto Distrital n. 41.852/2021.
3. Não sendo atendidas as condições regulamentas pelo Decreto Distrital n. 41.463/2020 os pedidos de compensação de precatórios com débitos tributários não serão processados pela administração pública, conforme disciplina o art. 7o, § 7o, do Decreto Distrital n. 41.463/2020.
4. Não há violação ao princípio da isonomia, quando a autoridade pública ao indeferir o processamento da compensação dos precatórios apresentados com os débitos tributário age de acordo com a legislação vigente
5. Apelação desprovida.